Tribunal: TJSP
Processo: 0000175-79.2018.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
*FURTO – Tentativa – Conformismo com o mérito da condenação – Recurso que visa a redução da pena - Possibilidade – Pena-base fixada no mínimo legal – Confissão policial considerada pelo d. juízo – Reincidência específica que impede a compensação – Precedentes do STJ e STF - Fração de redução pela tentativa que deve ser alterado – Réu surpreendido no local sem ter separado qualquer bem que

Ementa:
*FURTO – Tentativa – Conformismo com o mérito da condenação – Recurso que visa a redução da pena - Possibilidade – Pena-base fixada no mínimo legal – Confissão policial considerada pelo d. juízo – Reincidência específica que impede a compensação – Precedentes do STJ e STF - Fração de redução pela tentativa que deve ser alterado – Réu surpreendido no local sem ter separado qualquer bem que pretendia furtar – Regime semiaberto adequado – Recurso parcialmente provido - (voto n. 43470)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000175-79.2018.8.26.0578, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante EDVANDO DE
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para tão-só reduzir a pena para 06 meses de reclusão, e
pagamento de 05 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença condenatória.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000175-79.2018.8.26.0578 -Voto no 43470
2
VOTO No: 43470
APELAÇÃO No: 0000175-79.2018.8.26.0578
COMARCA : OURINHOS
APTE.......: EDVANDO DE OLIVEIRA
APDO.......: MINISTÉRIO PÚBLICO
*FURTO
Tentativa
Conformismo com o mérito da
condenação Recurso que visa a redução da pena - Possibilidade
Pena-base fixada no mínimo legal
Confissão policial
considerada pelo d. juízo Reincidência específica que impede a
compensação Precedentes do STJ e STF - Fração de redução
pela tentativa que deve ser alterado Réu surpreendido no local
sem ter separado qualquer bem que pretendia furtar
Regime
semiaberto adequado Recurso parcialmente provido - (voto n.
43470)*.
A r. sentença de fls. 211/214, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para condenar EDVANDO DE OLIVEIRA ao cumprimento da
pena corporal de 09 meses de reclusão, e ao
pagamento de 07 dias-multa, no mínimo unitário
legal, por incurso no artigo 155, “caput”, c/c art.
14, inciso II, do Código Penal, fixado o regime
semiaberto para o cumprimento inicial da pena e
deferido o recurso em liberdade.
Apela o réu, por razões a fls. 216/218,
buscando
a
compensação
da
reincidência
com
a
confissão e, ainda, seja reduzida a pena pela
tentativa em seu grau máximo, fixado o regime
aberto.
Recurso processado e respondido, com
parecer
do
Ministério
Público,
em
ambas
as
instâncias, pelo não provimento (fls. 225/226 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000175-79.2018.8.26.0578 -Voto no 43470
3
244/250).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O apelante foi processado e condenado
porque, no dia 27 de julho de 2018, por volta das
00h30min, na Rua Joana Amadeu Bacon, 611, Cidade de
Ourinhos,
tentou
subtrair,
para
si,
peças
de
alumínio de um ônibus pertencente à vítima J.R.A.B.,
não se consumando o delito por circunstâncias
alheias à sua vontade.
Segundo
restou
apurado,
o
apelante
ingressou no estabelecimento comercial da vítima na
tentativa de furtar peças de um ônibus adquirido
como sucata para ser desmanchado. Entretanto, a
vítima, já desconfiada de outros furtos anteriores,
manteve campana no local junto com um de seus filhos
e visualizou o réu ali adentrar e dirigir-se ao
interior do ônibus. Chamou seu outro filho e
conseguiram abordar o réu que depois foi preso pela
polícia militar.
Evidenciadas a materialidade e autoria
delitivas, resignada a defesa com o mérito da
condenação, insurge-se, em suas razões, apenas
contra a pena imposta.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, ante a confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000175-79.2018.8.26.0578 -Voto no 43470
4
policial
e
a
tripla
reincidência
específica,
considerou o juízo a preponderância da reincidência
sobre a confissão, e majorou a pena de metade, o que
se mostra adequado e proporcional ao caso concreto
dos autos, além de orientado esse entendimento pela
pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Nesse sentido:
“A 3a Seção desta Corte Superior de
Justiça, ao examinar os EREsp n. 1.154.752/RS,
firmou o entendimento de que, por serem igualmente
preponderantes, é possível a compensação entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão
espontânea, devendo o julgador atentar para as
singularidades do caso concreto. 5. Conquanto no
julgamento do HC 365.963/SP o aludido colegiado
tenha firmado a compreensão de que a reincidência
específica pode ser integralmente compensada com a
confissão espontânea, no caso dos autos verifica-se
que os pacientes são multirreincidentes, o que
justifica a preponderância da agravante sobre a
atenuante. Precedentes” (HC 488050/SP, rel. Ministro
Jorge Mussi, 5a Turma do STJ, j. 11/04/2019).
“O
concurso
entre
circunstâncias
agravante e atenuante de idêntico valor redunda em
afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser
aumentada
ou
diminuída
na
segunda
fase
da
dosimetria. Nesse sentido, a Terceira Seção, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000175-79.2018.8.26.0578 -Voto no 43470
5
julgamento do Recurso Especial Representativo
de Controvérsia 1.341.370/MT, de Relatoria do
Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou o
entendimento de que, observadas as especificidades
do caso concreto, deve-se compensar a atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência
na segunda fase da dosimetria da pena. Outrossim, a
Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus
365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que
a especificidade da reincidência não obstaculiza sua
compensação com a atenuante da confissão
espontânea. Todavia, tratando-se de réu
multirreincidente, deve ser reconhecida a
preponderância da agravante prevista no art. 61, I,
do
Código
Penal,
sendo

admissível

a sua compensação proporcional com a atenuante da
confissão espontânea, em estrito atendimento
aos princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade...” ( HC 462137/SP, rel. Ministro
Ribeiro Dantas, 5a Turma do STJ, j. 02/04/2019).
“A Primeira Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça, ao prover apelação interposta pelo
Ministério Público, assentou a preponderância da
agravante, dizendo tratar-se de multirreincidente.
Redimensionou a sanção, fixando-a em 6 anos, 8 meses
e 26 dias de reclusão e 64 dias-multa... A
compensação da atenuante relativa à confissão com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000175-79.2018.8.26.0578 -Voto no 43470
6
agravante alusiva à reincidência surge inviável.
Esta prevalece sobre aquela, a teor do artigo 67 do
Código Penal. Assim decidiu o Supremo no recurso em
habeas corpus no 135.819, Primeira Turma, de minha
relatoria, e habeas corpus no 96.061, Segunda Turma,
relator ministro Teori Zavascki...” (RHC 141519/SC,
rel. Ministro Marco Aurélio, 1a Turma do STF, DJe
09/09/2020).
Na terceira fase, operou o d. juízo a
redução de metade pela tentativa sob o fundamento de
que o réu “conseguiu entrar no pátio da empresa e
foi surpreendido ainda dentro do ônibus”.
Entretanto, como inclusive destacado na
r. sentença, o apelante não chegou a separar
qualquer bem que pretendia furtar, sendo abordado
tão
logo
ingressou
na
empresa.
Diante
desse
contexto, nota-se que o iter criminis percorrido foi
mínimo e, portanto, adequada a redução máxima pela
tentativa (2/3).
Assim, sobre a pena fixada (01 ano e 06
meses de reclusão, mais 15 dias-multa), aplica-se a
redução de 2/3, resultando a pena definitiva de 06
meses de reclusão, mais pagamento de 05 dias-multa,
no piso legal.
O regime semiaberto é o adequado em
razão da reincidência do réu que também obsta a
substituição por restritivas de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000175-79.2018.8.26.0578 -Voto no 43470
7
Por todo o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para tão-só reduzir a pena
para 06 meses de reclusão, e pagamento de 05 dias-
multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença
condenatória.
É como voto.
Newton Neves
Relator